Tribunal: TJDFT
Processo: 0700630-89.2023.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA VIA PIX NÃO RECONHECIDA PELA CORRENTISTA. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em suas razões, o recorrente alega que está caracterizada a falha por parte da instituição financeira, com a consequente responsabilidade pelo evento danoso. Sustenta falha no procedimento da empresa ao não fornecer a segurança digital necessária para o uso de aplicativos bancários via celular. Requer a devolução do valor transferido indevidamente da sua conta bancária e indenização por danos morais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
3. Gratuidade de justiça. A análise das condições econômicas demonstradas indica a hipossuficiência da parte autora, de modo que se lhe concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), protetor da parte vulnerável da relação de consumo. Aliás, o art. 4o, inciso I do CDC - A Política Nacional das Relações de Consumo tem como princípio que se deve reconhecer a vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo, pois está em posição de inferioridade se comparado ao status do fornecedor. No ambiente não presencial essa vulnerabilidade é agravada, pois há que se reconhecer que, em matéria de evolução tecnológica e de usos de dispositivos digitais, e de, razoavelmente, controlar tais domínios, é responsabilidade do fornecedor, ofertar a segurança legitimamente esperada pelos correntistas quanto a proteção de seu patrimônio.
5. Na origem, narra a autora que, ao verificar o extrato de sua conta poupança, constatou que, em 17/07/2022, foi realizada uma transação de transferência via Pix no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A autora, orientada pela central de atendimento do Banco do Brasil, registrou Ocorrência Policial, conforme ID 47762054. Intimadas as partes a juntarem documentos para o julgamento, o recorrido apresentou no ID 156358997, demonstrando a origem da transação bancária – o celular da recorrente. A investigação sobre eventual falha no aparelho, ou ainda de clonagem dos dados, somente seria possível mediante prova pericial a atestar a exclusão da origem do comando do Pix realizado. Essa prova é incompatível com o rito dos juizados.
6. Nessa perspectiva, diante dos documentos juntados nos autos pelas partes, como cumpre ao consumidor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança), fica o fornecedor com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste a sua responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC. Em que pese tratar-se de relação de consumo, na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, no caso dos autos fica caracterizada a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II, do CDC), não havendo de se falar em falha pelo banco réu na segurança da transação bancária, pois a operação bancária contestada pela recorrente partiu do seu aparelho celular.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
8. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade, em razão da concessão da gratuidade de justiça (CPC, art. 98).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei n. 9.099/95.